Tribunal: TJMT
Processo: 0001728-34.2018.8.11.0044
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001728-34.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARINA MARIA DE JESUS CARVALHO - CPF: 361.446.141-68 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL DE PENOSIDADE. TERMO INICIAL. LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente em parte o pedido de incorporação do adicional de penosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base, a partir da data da perícia técnica. A sentença também impôs sucumbência recíproca às partes, na proporção de 50%.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia principal reside em saber se o adicional de penosidade deve ser pago de forma retroativa à data de ingresso da servidora no cargo, ou apenas a partir da perícia técnica que comprovou as condições penosas de trabalho.

3. Discute-se, ainda, a manutenção da condenação das partes ao pagamento dos honorários de sucumbência, em face da gratuidade da justiça concedida à parte autora.

III. Razões de decidir

3. O adicional de penosidade possui natureza indenizatória e seu pagamento só se justifica a partir da comprovação das condições penosas por meio de perícia técnica, não sendo cabível a retroação dos efeitos da perícia para datas anteriores.

5. O entendimento consolidado no STJ é no sentido de que o pagamento de adicionais de insalubridade ou penosidade somente se dá a partir da data do laudo pericial, sem possibilidade de efeitos retroativos (STJ, PUIL no 413/RS).

4. Quanto aos honorários de sucumbência, a sentença observou corretamente a sucumbência recíproca, conforme o art. 86 do CPC/2015. A gratuidade da justiça concedida à parte autora apenas suspende a exigibilidade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/2015, mas não afasta a condenação.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1.
O pagamento do adicional de penosidade deve ocorrer a partir da data do laudo pericial que comprova as condições penosas de trabalho, sendo vedada sua retroação. 2. A concessão da gratuidade de justiça suspende a exigibilidade dos honorários de sucumbência, mas não afasta a condenação à sucumbência recíproca, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/2015
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC/2015, arts. 86 e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, PUIL no 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 18.04.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MARINA MARIA DE JESUS CARVALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Paranatinga, na Ação de Cobrança n. 0001728-34.2018.8.11.0044, movida em desfavor do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, que julgou procedente em parte o pedido inicial, condenando “
a parte requerida ao pagamento de adicional de penosidade de 30% (trinta por cento), sobre o vencimento base e a partir da data da perícia realizada nos autos, devendo efetuar o pagamento enquanto durar o exercício da função periciada, descontados valores já pagos e observada a eventual prescrição quinquenal
”.

A apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada, para que seja reconhecido o direito à percepção do adicional de penosidade sob a forma retroativa, visto que “
a situação de insalubridade existe desde o ingresso e exercício no cargo, sendo inerente ao desempenho da função
”.

Argumenta, ainda, que deve afastada a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, tendo em vista que é beneficiária de justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Marina Maria de Jesus Carvalho ajuizou ação de cobrança em face do Município de Paranatinga, visando a incorporação dos adicionais de insalubridade e penosidade em seus proventos salariais.

Na data de 24/06/2022, foi realizada perícia judicial, sendo o laudo juntado aos autos em 19/10/2022, o qual concluiu:

“
14. CONCLUSÃO

O Anexo 14 da NR-15 diz que, todos os trabalhos ou operações, em contato permanente com: Lixo urbano (coleta e industrialização) são caracterizados como insalubridade em grau máximo, porém na função exercida pela autora, ela mantém contato com agentes biológicos de forma indireta, não se enquadrando ao adicional de insalubridade em grau máximo.

Após analisar tecnicamente os fatos, conclui-se que a colaboradora senhora, MARINA MARIA DE JESUS CARVALHO, que exerce suas atividades como Gari no Município de Paranatinga, NÃO SE ENQUADRA a insalubridade em GRAU MÁXIMO, no percentual de 40%, pois não está em permanente contato com lixo urbano.

Com relação ao adicional de penosidade, e o valor é devido desde que seja previsto em convenção coletiva ou no estatuto dos servidores. De acordo com o artigo 189 da Lei Municipal 024/97, serão consideradas atividades ou operações penosas aquelas que por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a esforço físico acentuado e desgastante. Portanto, pode-se verificar que a atividade da autora SE ENQUADRA em CONDIÇÕES PENOSAS, sendo assegurado um percentual de 30% sobre o vencimento”.

Sobreveio sentença, no dia 12/05/2023, julgando procedente em parte o pedido inicial, condenando “
a parte requerida ao pagamento de adicional de penosidade de 30% (trinta por cento), sobre o vencimento base e a partir da data da perícia realizada nos autos, devendo efetuar o pagamento enquanto durar o exercício da função periciada, descontados valores já pagos e observada a eventual prescrição quinquenal
”.

Inconformada, a parte autora interpôs este recurso.

Pois bem.

O cerne da questão recursal cinge-se à pretensão da apelante de ver reconhecido o direito ao pagamento retroativo do adicional de penosidade, sob o argumento de que "
a situação de insalubridade existe desde o ingresso e exercício no cargo, sendo inerente ao desempenho da função
".

Contudo, adianto desde já, que tal pleito não merece prosperar.

Primeiramente, é imperioso destacar que o adicional de penosidade, assim como o adicional de insalubridade, possui natureza jurídica de verba indenizatória, destinada a compensar o servidor pelo exercício de atividades em condições penosas ou insalubres que coloquem em risco sua saúde ou integridade física.

Partindo dessa premissa, é forçoso concluir que o direito ao recebimento de tal verba indenizatória somente se perfectibiliza a partir do momento em que efetivamente comprovada a exposição do servidor a condições penosas ou insalubres no exercício de suas funções.

In casu
, a comprovação das condições penosas de trabalho da apelante somente se deu com a realização da perícia técnica nos autos, conforme bem pontuado pelo magistrado singular.

Nesse contexto, não há que se falar em pagamento retroativo do adicional de penosidade, uma vez que, antes da realização da perícia, não havia certeza quanto à efetiva exposição da servidora a condições penosas de trabalho que justificassem o pagamento da verba indenizatória, não sendo possível a perícia aferir uma situação de insalubridade e penosidade pretérita.

Ademais, é cediço que a Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade estrita, insculpido no art. 37,
caput
, da Constituição Federal. Assim, não pode o ente público efetuar pagamentos a seus servidores sem a devida comprovação do preenchimento dos requisitos legais, sob pena de violação ao referido princípio constitucional.

Por fim, ressalto que o entendimento ora esposado encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
INCIDENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. 2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "
o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial”. (STJ - PUIL: 413 RS 2017/0247012-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2018 - destaquei).

“ADMINISTRATIVO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO. NECESSIDADE. EFEITOS. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do referido PUIL n. 413/RS, decidiu que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à realização de perícia - destinada a provar efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores -, bem como que não cabe eventual pagamento da verba em relação ao período que antecedeu a formalização do respectivo laudo, não se cogitando, portanto, de atribuição de efeitos retroativos.
2. Hipótese em que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem destoa do entendimento desta Corte Superior. 3. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no AREsp: 1891165 SP 2021/0139860-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023 - destaquei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES.
1. Ressalte-se que "
'o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual'
. Nesse sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do PUIL 413/RS (Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018) (Grifei). Dessa forma, é de se esclarecer que o termo a quo do adicional de insalubridade ou periculosidade é da data do laudo em que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu atividades periculosas." ( EDcl no REsp 1755087/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1921219 RS 2021/0036851-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022 - destaquei).

Desta forma, agiu com acerto o Magistrado Singular, não havendo que falar em reforma da sentença nesse ponto.

No que tange ao afastamento ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em razão da concessão à gratuidade de justiça à autora, ora apelante, entendo que a sentença também não deve ser modificada.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, razão pela qual condenou as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento), nos termos do art. 86 do CPC, o qual preleciona:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

Além disso, o art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, assim dispõe:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3o
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Diante disso, não há que se falar em afastamento à condenação aos honorários sucumbenciais à autora, visto que o Magistrado Singular condenou as partes nos termos que estão previstos no Código Processo Civil.

Friso que a suspensão da exigibilidade, em razão de eventual gratuidade de justiça, ocorre por força normativa, não havendo necessidade do Juízo
a quo
se pronunciar a respeito, no entanto, pertinente a cautela da parte apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, ao que mantenho inalterada a sentença recorrida, esclarecendo, somente, a suspensão da exigibilidade ao pagamento dos honorários de sucumbência pela parte autora, em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 90, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024